Tribunal: TJES
Processo: 0005384-74.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005384-74.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NATANAEL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005384-74.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: NATANAEL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NATANAEL DOS SANTOS
contra decisão oriunda da
4
ª Vara
Criminal de C
ariacica
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea “j” todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 07 de dezembro de 2020, o acusado efetuou disparo de arma de fogo contra Thiago Moura da Costa, atingindo-o na região da face, apenas não consumando o homicídio por razões alheias a sua vontade, já que a vítima, mesmo ferida, fugiu e permaneceu escondida até o momento em que foi localizada por policiais acionados para atender a ocorrência.

Segundo consta,
NATANAEL
, ao tomar conhecimento da acusação de que a vítima supostamente seria estuprador e ladrão, dirigiu-se até a residência dela armado, onde, após avistar Thiago, invadiu o quintal da sua casa e, após dizer ao ofendido que ele era um “ladrãozinho de bairro meia tigela e estuprador”, efetuou um disparo de arma de fogo que o atingiu na face, região do maxilar.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
a
presentadas
,
a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a
desclassificação para o crime de lesão corporal
,
argumentando ter o réu agido destituído de
animus necandi

ou
a rejeição da
s
qualificadora
s
do
artigo 121, §2°, inciso I e IV
. Ainda, pleiteia a revogação da prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime restou
evidenciada
pelo relatório de atendimento ao local do crime, pelo laudo de lesões corporais da vítima, além dos depoimentos testemunhais colhidos e demais documentos acostados aos autos.

A partir do
relato da
s
testemunha
s e da vítima
,
c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

Vejamos trecho do depoimento
da vítima Thiago
:

“
(...) que estava em sua residência quando os fatos ocorreram; que no dia dos fatos o informante e a sua esposa de nome INDRID, também conhecido como JULIANA, passaram o dia bebendo; que em certo momento tiveram uma discussão e INGRID foi para a casa de uma amiga; que o informante foi até a casa desta amiga chamá-la para voltar; que retornou para casa sozinho, pois INGRID continuou na casa da amiga; que estava em casa e a filha de nome MIRIAM na calçada da rua;
que certo momento sua filha gritou “CORRE QUE O HOMEM VAI TE MATAR”; que o informante não acreditou pois não devia nada a ninguém; que ao chegar na porta deu de cara com um homem que saiu de um carro
, não sabendo precisar qual veículo era, apenas que era antigo e de cor azul ou verde;
que o algoz sacou uma arma, acreditando ser um 38 pequeno, e o informante perguntou por quê queria matá-lo; que o algoz disse “Ladrãozinho de bairro e estuprador de meia tigela”; que em seguida efetuou um disparo contra o informante; que o informante correu e o rapaz descarregou o revólver
; que o informante se escondeu em uma casa abandonada; que um amigo ficou sabendo do fato e o encontrou no local; que este amigo de nome PAULO RICARDO socorreu o informante chamando a ambulância; que o informante ficou internado em coma por dezoito dias; que a pessoa que atirou contra o informante tem o apelido de PARÁ; que PARÁ tem envolvimento com o tráfico de drogas; que demorou cerca de três meses para se recuperar completamente; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 38/41, que ora lhe foram lidas; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 56/57, que ora lhe foram lidas;
que confirma também o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 58/59;
que nunca respondeu a qualquer processo por estupro ou furto/roubo. Dada a palavra a Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu:
que já viu NATANAEL no bairro, mas nunca conversou com ele; que ficou sabendo que o apelido de NATANAEL é PARÁ por uma prima e também pela filha do informante;
que não sabe onde NATANAEL mora, sabendo apenas que mora no bairro SANTO ANTONIO em CARIACICA; que na hora dos fatos não estava embriagado pois tinha dormido e a esposa do informante continuou bebendo no quintal
”.

Ainda, destaca-se o depoimento da testemunha Miriam Silva Moura da Costa:

“
(...) que
no dia dos fatos estava no interior de sua residência em companhia do seu pai, ocasião em que entrou um homem e perguntou a depoente: “você sabe o que está acontecendo?” e a depoente respondeu: “não”, momento em que o referido homem sacou a arma de fogo que estava na cintura e efetuou um disparo no rosto do pai da depoente; que a depoente ouviu comentários de que o referido homem trata-se da pessoa conhecida pela alcunha de "PARÁ" que a depoente não conhecia a pessoa de "PARÁ"; que quem falou para a depoente que teria sido a pessoa de "PARA" o autor dos disparos, foi um homem que estava no veículo de cor cinza; que depois que o homem efetuou o disparo contra o pai da depoente, o mesmo fugiu; que confirma a declaração na fase policial de folhas 65/67; que ao ser exibida as fotografias de folhas 70, reconhece como sendo o atirador a pessoa retratada na folha 02; que a depoente não se recorda quanto tempo TIAGO ficou hospitalizado; que TIAGO ficou com uma cicatriz no rosto(...)”.

Cumpre relevo o fato da testemunha Miriam e da vítima terem realizado o reconhecimento do acusado por fotografia e, neste ponto, saliento que a
inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento
fotográfico
do réu p
elas testemunhas
se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que 'o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)' (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017)". (AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Ainda, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Ademais, a pronúncia do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento
fotográfico
levado a efeito pela
testemunha
e pela vítima
, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é
o
autor do delito de
homicídio

tentado
que lhe foi imputado.

Assim, presentes a prova da materialidade e
os
indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

N
esta toada, também não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, mormente se considerado que o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Não somente, a desclassificação só deve ocorrer se a inexistência do
animus necandi
se mostrar comprovada de forma cabal, o que,
in casu
, não me parece ser a situação.

P
resente ainda indícios suficientes para o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe, já que a motivação criminosa teria se dado em razão de
supostas imputações criminosas realizadas em face da vítima, fazendo com que o acusado tenha optado por fazer justiça com as próprias mãos, uma vez que as supostas condutas perpetradas por Thiago seriam inadmissíveis no contexto do tráfico de drogas.

Também,
resta suficientemente demonstrado o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que, de forma repentina, o acusado teria invadido a casa de Thiago, efetuando um disparo de arma de fogo em sua face sem que houvesse oportunidade da vítima reagir à situação.

Frise-se,

com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença.

Por fim, no tocante ao pleito do recorrente de que lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, observo que o magistrado ao analisar o referido pedido assim consignou:

“
(...)
no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra. O modus operandi em tese empregado pelo acusado demonstra a sua periculosidade, de forma que a sua custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, há informações nos autos de que o acusado é pessoa envolvida com o tráfico de drogas, e em razão dessa suposta atividade ilícita desenvolvida, o acusado seria uma pessoa perigosa, situação que reforça a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. Além disso, o acusado possui outros registros criminais, conforme consulta ao sistema e-Jud, situação que por si demonstra a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esse fim.”
(
...
)

Assim, constato que não há qualquer fato novo apto a modificar os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, sendo portanto, incabível o pleito defensivo.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005384-74.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: NATANAEL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

1.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

2.
P
EDIDO DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LES
ÃO
CORPORA
L
–
IMPOSSIBILIDADE –
NECESSÁRIA PROVA CABAL DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.

3.
REJEIÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES.

4
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
INALTERABILIDADE FÁTICA
.

5
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
De igual modo,
não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, mormente se considerado que o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não somente, a desclassificação só deve ocorrer se a inexistência do
animus necandi
se mostrar comprovada de forma cabal,
não sendo este o caso neste processado
.

3.
Presente
indícios suficientes para o reconhecimento da
s
qualificadora
s
de motivo torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
.
4
.

N
ão há qualquer fato novo apto a modificar os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, sendo portanto, incabível o pleito defensivo.

5.

Recurso conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.